Tribunal: STF
Processo: Rcl 57083
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valdelan dos Passos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP, nos autos do Processo 0009374-98.2022.8.26.0477, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    A defesa técnica narra o seguinte:



    “1. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de VALDELAN DOS PASSOS, ora reclamante, imputando-lhe o delito descrito no artigo 168, § 1º, por 41 (quarenta e uma) vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal.



    1.1 Após o trâmite processual em primeira instância, o reclamante fora condenado pela imputação constante da exordial acusatória à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, em regime inicial semiaberto.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    E continua: 



    “1.12 Ainda que a ação penal em apreço esteja tramitando neste Colendo Tribunal Constitucional, o representante legal de algumas das vítimas postulou pela restituição da controvertida res ao Douto Juízo a quo. 



    1.13 Ao tomar ciência do pleito, esta defensoria técnica manifestou-se contrariamente à pretensão, uma vez que, além de inexistir trânsito em julgado para o reclamante, como antedito, a ação penal tramita atualmente neste Egrégio Supremo Tribunal Federal, ou seja, o pedido haveria de ser direcionado ao Provecto Ministro Relator. 



    1.14 Nada obstante, o Parquet opinou pelo deferimento do pedido.



    1.15 Submetidos os autos à conclusão, o Conspícuo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP, ora Autoridade Reclamada, deferiu o pedido articulado pelas vítimas […]. ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que,



    “sem embargo de a r. decisão reclamada ter negado vigência ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e também ter olvidado de condição estabelecida na própria r. sentença condenatória (de que somente após o trânsito em julgado da condenação seria possível a restituição da res), que inclusive não foi fruto de recurso por parte do Parquet e da Assistência de Acusação nesse ponto, ou seja, afrontando-se, outrossim, o artigo 5º, inciso XXXVI, da citada Carta Política, o decisum demonstra que houve usurpação de jurisdição por parte de Sua Excelência.



    2.1 Como narrado e comprovado, houve o exaurimento da jurisdição de 1ª Instância, uma vez que a ação penal se encontra em trâmite neste Egrégio Supremo Tribunal Federal através do ARE nº 1.366.683/SP.



    2.2 Pois bem. O artigo 988, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que caberá reclamação preservar a competência do tribunal. 



    2.3 Por uma questão de hermenêutica, o cabimento da reclamação com essa finalidade não deve se limitar apenas ao rol constitucional de competências do Egrégio Supremo Tribunal Federal (artigo 102 da Constituição Federal). 



    2.4 O fato de, por força do recurso competente, uma ação penal encontrar-se em trâmite nesta Augusta Suprema Corte, inequivocadamente diz respeito também à matéria da competência, sobretudo no viés da preservação. 



    2.5 Nessa simples lógica, não poderia o Douto Juízo a quo sequer conhecer do pedido de restituição, pois, como adrede informado, o processo em si se encontra em grau superior de jurisdição. 



    2.6 Tal iniciativa, ou melhor, usurpação, traz sérios riscos à segurança jurídica, uma vez que e se esta Colenda Corte de Justiça der provimento ao recurso interno para anular a ação penal ou determinar uma outra relevante providência? 



    2.7 Com todas as venias, a r. decisão reclamada trata com menoscabo o trâmite processual nas Instâncias Superiores. 



    2.8 Absurdamente, Sua Excelência fundamenta, inicialmente, o deferimento do pedido com base na ‘longa marcha’ do processo, atribuindo, ainda, essa circunstância aos recursos que foram interpostos pela defesa. 



    2.9 Porém, Eméritos Ministros, a d. Autoridade Reclamada se esqueceu que a ação penal em tela tramitou por mais de três anos em 1ª Instância, de modo que jamais a mora poderia ter sido atribuída às Instâncias Superiores.



    2.10 Mesmo demorando anos para o desfecho da quaestio perante o Egrégio Juízo a quo, a própria r. sentença determinou que o levantamento da res só seria possível após o trânsito em julgado do título condenatório, a saber: 



    ‘Nos termos do art. 91, II, ‘b’ do Código Penal, decreto a restituição do produto do crime no caso, bens e valores apreendidos nos autos, devidamente atualizado (fl. 363) - em favor do grupo econômico vítima. Friso, porém, conforme já decidido a fl. 34 do apenso de restituição, que o valor bloqueado permanecerá nestes autos até o trânsito em julgado da sentença’ (cf. fl. 21, grifos nossos, doc. nº 3). 



    2.11 Nada obstante tais questões – visivelmente relevantes –, a pedra angular desta ação reside no fato de a ação penal tramitar atualmente nesta Egrégio Suprema Corte Federal, de maneira que não poderia a d. Autoridade Reclamada decidir sobre o pedido.” (págs. 6-8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida. 



    Isso porque o juízo reclamado, ao deferir o levantamento dos valores bloqueados e apreendidos nos autos da Ação Penal 0001836-47.2014.8.26.0477, exerceu competência própria, prevista no Código de Processo Penal – CPP, nos termos do art. 120, in verbis: 



    “Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Ressalto, ademais, que, na Sessão Virtual de 25/11/2022 a 2/12/2022, esta Suprema Corte negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no ARE 1.366.683 e determinou à Secretaria Judiciária que certificasse o trânsito em julgado do acórdão embargado, providenciando, ainda, a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator